Tribunal: STF
Processo: AI 86982
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
- Sem ofensa a dispositivo constitucional, divergência com a  Súmula  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou relevância de questão  federal,  não  cabe  recurso  extraordinário,  nas ações
submetidas  a  processo  sumaríssimo (artigo 325, V, b), do Regimento  Interno  do  Supremo
Tribunal Federal).- Se o acórdão  recorrido não cuidou de matéria constitucional, nem houve
embargos de declarar, dá-se a falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356  do  S.T.F.), a
tornar inadmissível o recurso Extraordinário.-Agravo regimental, a que se nega provimento.